Tribunal: STF
Processo: HC 201015
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA DENÚNCIA QUE DIZ RESPEITO A CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS DO DELITO. ESSÊNCIA DA ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não se desconhece que o princípio da correlação entre a denúncia e a condenação representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
    2. Entretanto, há situações nas quais não se vislumbra violação ao princípio da correlação entre a denúncia e o édito condenatório, quando este retrata, com fidelidade, após a colheita probatória, o que inicialmente apresentado pela acusação na inicial acusatória. Precedente.
    3. Conforme foi exaustivamente pontuado pela Corte de origem, os equívocos constantes na peça acusatória condizem com circunstâncias periféricas ao delito, estando o fato criminoso devidamente narrado, e tendo sido descritas, em essência, todas as suas elementares, o que permitiu o exercício da ampla defesa e do contraditório do réu ao longo do processo. Na hipótese, eventuais equívocos da denúncia, notadamente acerca da apreensão do veículo da vítima, não alteram o âmago da acusação, considerando qua denúncia descreveu, desde o início, a ação dos acusados que retiraram os bens da posse da vítima, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo e depois se distanciaram da esfera de vigilância da vítima, com o auxílio de um veículo para uma rápida fuga.
    4. Ressalta-se que a desconstituição do decidido pelo Tribunal a quo - que concluiu, com fundamento nos elementos colhidos no curso da ação penal, existir prova suficiente para sustentar a condenação do ora agravante pelo crime de roubo majorado - para que se restabeleça a sentença absolutória, como pretende a defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência sabidamente vedada na via estreita do habeas corpus.
    5. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 643.323-AgRg/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, a violação ao princípio da correlação.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FALHA NA DESCRIÇÃO FÁTICA EM INICIAL ACUSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCOS SOMENTE QUANTO A CIRCUNSTÂNCIAS PERIFÉRICAS DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO NOS PRESSUPOSTOS FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 
    O Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se acerca do princípio da correlação (com meus grifos):
    “Em qualquer das hipóteses, as dissonâncias consistem em questões periféricas do fato delitivo, como a exata localização da bolsa no instante da abordagem e em qual dos automóveis foram flagrados os acusados. No entanto, a essência delitiva resta adequadamente descrita, com data e local da abordagem à vítima, concurso de agentes e uso de armas de fogo para rendê-la, apoderamento de carteira, bolsa e automóvel da ofendida, no qual os meliantes deixaram a cena criminosa. Ainda, existe completa individualização das condutas, atribuindo a Thiago e Renan a subtração propriamente dita, enquanto Welington estaria ao volante de outro veículo, prestando apoio e vigiando as imediações, assegurando a possibilidade de célere fuga dos comparsas e, após o delito, acompanhando o trajeto com os demais. 
    Nesse prisma, a melhor técnica jurídica indicaria um aditamento à denúncia, corrigindo erros materiais manifestamente observados no confronto com a prova oral judicializada, o que, friso, não representaria alteração ao conteúdo nuclear do assalto. Veja-se que, tendo a vítima entregado a bolsa, ou estando este objeto no interior do veículo – inclusive, com recusa destes em restituí-lo à ofendida –, foi ele levado pelos assaltantes, restando caracterizada a subtração de coisa alheia móvel. Mesmo que assim não fosse, mácula alguma haveria na narrativa relacionada à carteira e ao veículo, ambos exigidos pelos assaltantes e repassados pela ofendida, permitindo prosseguimento da exordial incoativa ao menos em relação aos outros objetos. 
    Noutro enfoque, consumado o crime com a inversão da posse dos bens, os contornos da flagrância posterior, embora interessantes à indicação da autoria, não alteram substancialmente as elementares típicas do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal. Em outras palavras, seria uma especificação do post factum delitivo, indo às minúcias do desenvolvimento consecutivo. 
    Ao primar por uma inicial completa e abrangente, o nobre Promotor de Justiça signatário acabou por se exceder, demonstrando equivocada compreensão dos detalhes flagranciais. Todavia, em verdade, a pormenorizada descrição das circunstâncias da prisão dos denunciados não se mostra indispensável à admissibilidade da peça ministerial, sendo permitida, inclusive, a sua melhor apuração no decorrer da instrução processual, exatamente como veio a ocorrer no caso concreto. 
    Portanto, evidenciado que o fato em si resta devidamente descrito, com as elementares necessárias ao exercício da ampla defesa, afronta nenhuma há ao princípio da correlação, em virtude do que vou além da magistrada singular. 
    (…)
    Contudo, entendo que, conforme foi exaustivamente pontuado pelo Tribunal de origem, embora haja erro material na denúncia quanto à apreensão do veículo da vítima, tal divergência não afastou a incidência do crime de roubo, inexistindo o alegado prejuízo para a defesa, de modo que a condenação do ora agravante foi baseada em todo o contexto de fatos e provas devidamente delineados nos autos. 
    Noutras palavras, conquanto tenha sido expressamente reconhecida a dissonância acerca da narrativa fática da denúncia, esta diz respeito a elementos secundários do delito. Isso porque, embora os acusados não tenham sido abordados pela polícia militar no interior do veículo da vítima, conforme foi descrito na denúncia, foram detidos na posse de sua bolsa e outros pertences pessoas, bem como informaram ao policias onde haviam estacionado o veículo roubado. 
    Não obstante o entendimento da combativa defesa, não há que se falar em violação à correlação, havendo nos autos prova suficiente para a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia, sendo demonstrado pela Corte de origem que os fatos narrados na denúncia demonstram a ação dos acusados que retiraram os bens da posse da vítima, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo e depois se distanciaram da esfera de vigilância da vítima. 
    Vale ressaltar que, desde o início, recaía sobre os denunciados a responsabilização pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, os quais teriam subtraído o veículo da ofendida e alguns objetos pessoais que estavam no interior do carro, utilizando um veículo de apoio. Noutras palavras, o conteúdo fundamental da inicial acusatória envolve a narrativa da subtração dos objetos e veículo da vítima, mediante o emprego de arma de fogo e com o auxílio de um dos acusados para uma rápida fuga. 
    A instrução criminal veio a corrigir eventuais discrepâncias na ordem cronológica dos fatos elencados na denúncia, de modo que, de acordo com a instância revisora, soberana na análise dos fatos e provas, tais detalhes de menor importância não têm o condão de afastar a autoria delitiva.”
    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587/SP, Ministro Luiz Fux; HC 134.686-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; HC 177.092-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855-AgR/SP, Ministro Edson Fachin). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. ” 
    (HC 129.284/PE, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    “2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.” 
    (HC 184.198-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    Não vislumbro, desse modo, que o acórdão condenatório tenha violado o princípio da correlação entre acusação e sentença, como pretende a parte impetrante, eis que não afetou o exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foram acusados de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator